Tribunal: STF
Processo: ARE 1564670
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Marcio Fernando Goedert contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



     



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento a recurso especial, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento de pena reclusiva, fixado em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, apesar de o recorrente ser primário e a pena ser inferior a 8 anos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 8 anos, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é válida, mesmo quando o réu é primário. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência pacificada desta Corte admite a imposição de regime inicial fechado para penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    4. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), não se configurando constrangimento ilegal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 8 anos é válida quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RCD no HC 812.934/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 16/6/2023; STJ, AgRg no HC 804.312/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/3/2023.”(edoc. 96)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e contrariedade ao entendimento firmado nas Súmulas 718 e 719 desta Corte. (edoc. 84).



    Ressalta, em síntese, que 



    “a simples presença de uma circunstância judicial negativa (a qual inclusive serviu para a majoração da sanção basilar), não obriga necessariamente a imposição do regime inicial mais gravoso, quando estão presentes requisitos que possibilitam o regime semiaberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente